Tribunal: STJ
Processo: 5415472-59.2023.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2629392 - GO (2024/0162307-
8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: C C DA M
ADVOGADO
: JOAO GONCALVES DA CRUZ NETTO - GO032312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ARTS. 381, I E III, 387, II E III, 617 E 621,
I E III, DO CPP; E 59, 68 E 215-A DO CP. AUSÊNCIA
DE PRÉVIO DEBATE DA MATÉRIA. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento, consistente na
ausência de manifestação expressa sobre a alegação
trazida no recurso especial no acórdão proferido pela
instância de origem, impede a apreciação do recurso
pelas instâncias superiores.
2. Sendo o prequestionamento um requisito de
admissibilidade dos recursos excepcionais, não se
pode conhecer do recurso especial quando não
atendida a exigência, nos termos das Súmulas n. 282
e 356 do STF e 211 do STJ.
3. A decisão agravada não merece reparo, pois os
argumentos relativos à aplicação dos arts. 381, I e III,
387, II e III, 617 e 621, I e III, do CPP; e 59, 68 e 215-
A do CP não foram prequestionados, não se podendo
tratar da questão no recurso especial, ainda que seja
de ordem pública ou tenha sido mencionada no
acórdão recorrido como
, sem servir de
obiter dictum
fundamento, conforme precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48395421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 875fde50-931b-495c-9b95-1217aad31a7e

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48395421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 875fde50-931b-495c-9b95-1217aad31a7e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2629392 - GO (2024/0162307-
8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: C C DA M
ADVOGADO
: JOAO GONCALVES DA CRUZ NETTO - GO032312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ARTS. 381, I E III, 387, II E III, 617 E 621,
I E III, DO CPP; E 59, 68 E 215-A DO CP. AUSÊNCIA
DE PRÉVIO DEBATE DA MATÉRIA. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento, consistente na
ausência de manifestação expressa sobre a alegação
trazida no recurso especial no acórdão proferido pela
instância de origem, impede a apreciação do recurso
pelas instâncias superiores.
2. Sendo o prequestionamento um requisito de
admissibilidade dos recursos excepcionais, não se
pode conhecer do recurso especial quando não
atendida a exigência, nos termos das Súmulas n. 282
e 356 do STF e 211 do STJ.
3. A decisão agravada não merece reparo, pois os
argumentos relativos à aplicação dos arts. 381, I e III,
387, II e III, 617 e 621, I e III, do CPP; e 59, 68 e 215-
A do CP não foram prequestionados, não se podendo
tratar da questão no recurso especial, ainda que seja
de ordem pública ou tenha sido mencionada no
acórdão recorrido como
, sem servir de
obiter dictum
fundamento, conforme precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C. C. DA M. contra a
decisão monocrática que conheceu do agravo e não conheceu do recurso
especial, ante a ausência de prequestionamento.
A parte recorrente argumenta que a oposição dos embargos de
declaração demonstra que a matéria foi prequestionada.
Documento eletrônico VDA48395424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:31
Código de Controle do Documento: 4c7312d3-2a15-4c18-85b0-97fe3a4b77c9

Adiciona, em suas razões, o seguinte (fls. 893-894):
Mesmo que entenda pelo não prequestionamento expresso,
ocorreu o prequestionamento
, haja vista o Tribunal de
ficto
Justiça do Estado de Goiás (TJ/GO) emitiu juízo de valor sobre a
pena-base, analisou de forma expressa a exasperação indevida
das circunstâncias judiciais da personalidade do agente,
circunstâncias e consequências do crime, uma das teses do
recurso especial, analisou e rejeitou, conforme citação já citada
, sobre o assunto veja a jurisprudência desse
em seu acórdão
STJ: [...].
É o relatório.
VOTO
O conhecimento do recurso especial exige que o ponto que se
pretende submeter à apreciação do Superior Tribunal de Justiça tenha sido
debatido pelo Tribunal de origem. Trata-se do chamado prequestionamento,
requisito de admissibilidade sem o qual o recurso especial não poderá ser
admitido.
Assim, não havendo manifestação, no acórdão recorrido, acerca da
questão alegada no recurso especial, não se pode considerar prequestionada a
matéria, pois ausente a causa efetivamente decidida em única ou última
instância pela corte local ou regional, nos termos exigidos pelo art. 105, III, da
Constituição Federal para cabimento do recurso especial. Esse, a propósito, é o
sentido da Súmula n. 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
No caso dos autos, a questão relacionada à aplicação dos arts. 381, I
e III, 387, II e III, 617 e 621, I e III, do CPP e 59, 68 e 215-A do CP não foi
expressamente abordada no acórdão recorrido. Por isso, não havendo
manifestação da instância anterior, é inviável o conhecimento do recurso
especial, como preconizam os seguintes enunciados sumulares:
O ponto omisso da decisão, sobre o qual
Súmula n. 356 do STF:
não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto
de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
Inadmissível recurso especial quanto à
Súmula n. 211 do STJ:
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
.
a quo
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA48395424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:31
Código de Controle do Documento: 4c7312d3-2a15-4c18-85b0-97fe3a4b77c9

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO
DA
MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343
/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. RÉU QUE OSTENTA MAUS
ANTECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. a alegação de ilicitude da busca pessoal efetivamente não foi
objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, no ponto, por ausência de
prequestionamento. Incide ao caso a Súmula n. 282/STF.
2. É cediço que os maus antecedentes impedem a aplicação da
causa especial de redução de pena, prevista no art. 33, §4.o, da
Lei 11.343/2006. Assim, considerando que, no caso, o réu já foi
beneficiado com a aplicação da minorante, mesmo ostentando
maus antecedentes, não há se falar em ilegalidade ou
desproporção na escolha da fração de 1/2 (metade) para a
diminuição da pena, que foi mantida pelo Tribunal estadual para
não incidir em
.
reformatio in pejus
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 2.633.495/GO, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
8/10/2024
de
.)
14/10/2024
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSÉDIO SEXUAL.
PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA
NÃO IMPUGNADOS. INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da
decisão agravada, induz à preclusão das demais matérias
decididas pelo relator, não refutadas pela parte.
2. A tese associada à alegação de violação do art. 212,
e
caput
§ 1o, do CPP não está prequestionada, pois não foi debatida no
acórdão recorrido nem foram opostos embargos de declaração
com o objetivo de sanar eventual omissão quanto à análise do
tema, o que atrai a incidência, por analogia, das Súmulas n. 282
e 356 do STF.
3. Segundo entendimento desta Corte, "A alegação de que a
questão tratada é de ordem pública não obriga a manifestação
desta Corte em recurso especial que não atende aos requisitos
de admissibilidade" (AgRg no R Esp n. 2.050.184/AL, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA48395424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:31
Código de Controle do Documento: 4c7312d3-2a15-4c18-85b0-97fe3a4b77c9

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.603.371/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
8/10/2024
de
.)
15/10/2024
Vale acrescentar que, mesmo quando a questão apresentada no
recurso especial e não analisada no acórdão recorrido envolver matéria de
ordem pública, o prequestionamento é essencial para a apreciação do ponto
pelas instâncias superiores. Por outro lado, não basta que a menção à matéria
que se pretende controverter tenha sido mencionada em
, ou seja,
obiter dictum
sem que tenha servido efetivamente de fundamento do acórdão.
A propósito (grifei):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial, sob alegação de ausência de
prequestionamento do art. 3o-A do Código de Processo Penal e
incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. A parte agravante
pleiteia a concessão de habeas corpus de ofício.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de
prequestionamento para conhecimento do recurso especial e a
possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício como
forma de superar óbices processuais.
III. Razões de decidir
3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do
recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
4.
Matérias
de
ordem
pública
também
exigem
prequestionamento.
5. A concessão de
de ofício não pode ser
habeas corpus
utilizada para burlar os requisitos de admissibilidade do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. O prequestionamento é necessário para
o conhecimento do recurso especial, mesmo em matérias de
ordem pública. 2. A concessão de habeas corpus de ofício não
pode ser utilizada para superar óbices processuais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 3o-A; CPP, art. 654, §
2o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 282; STF,
Súmula 356; STJ, AgRg no AREsp 982.366/SP, Min. Néfi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, EDcl no AgRg nos
12/03/2018
EREsp 1.488.618/RS, Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJe
.
27/10/2015
(AgRg no AREsp n. 2.487.930/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, j. em
, DJe de
.)
8/10/2024
16/10/2024
Documento eletrônico VDA48395424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:31
Código de Controle do Documento: 4c7312d3-2a15-4c18-85b0-97fe3a4b77c9

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SURSIS. PRAZO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF.
INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
[...]
1. "O prequestionamento admitido por esta Corte se caracteriza
quando o Tribunal de origem emite juízo de valor sobre
determinada questão, englobando aspectos presentes na tese
que embasam o pleito apresentado no recurso especial. Assim,
uma tese não refutada pelo Tribunal de origem não pode ser
conhecida no âmbito do recurso especial por ausência de
prequestionamento" (AgRg no REsp 1.939.244/RS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
7/6/2022
DJe de
).
10/6/2022
[...]
3. Não tendo sido a matéria debatida nas instâncias ordinárias,
mostra-se inviável o seu exame nesta via especial ante o óbice
das Súmulas 211/STJ e 282/STF, razão pela qual o recurso não
pode ser conhecido. Precedentes.
4. "É inviável o conhecimento de recurso especial cuja matéria
controvertida consta apenas de comentário feito em obter dictum
pelo Desembargador Relator, uma vez que os argumentos de
reforço não se enquadram no conceito de causa decidida do art.
(AgRg no AREsp
105, inciso III, da Constituição Federal"
2.260.751/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
3/10/2023
11/10/2023
IV. Dispositivo Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.613.339/SC, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
7/10/2024
.)
15/10/2024
O agravante sustenta que a questão foi suscitada nos embargos
declaratórios, razão pela qual defende que teria ocorrido o prequestionamento
ficto.
No entanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, para que esteja caracterizada a existência de prequestionamento ficto,
deve estar demonstrada a existência de vício de fundamentação no acórdão
recorrido, por meio da alegação de ofensa ao art. 619 do CPP, o que não
.
ocorreu no presente caso
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO SIGILO
DAS
COMUNICAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DO ART. 619 DO CPP. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 284 DO
Documento eletrônico VDA48395424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:31
Código de Controle do Documento: 4c7312d3-2a15-4c18-85b0-97fe3a4b77c9

STF. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PEDIDO
INDEFERIDO MOTIVADAMENTE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA
QUANTO À HIGIDEZ MENTAL DO RÉU. PENA-BASE.
PROPORCIONALIDADE
DA
FRAÇÃO
DE
AUMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É deficiente o recurso que não indica violação do art. 619 do
CPP, a fim de permitir o prequestionamento ficto de matéria que,
a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi
debatida no acórdão de origem, dada a incidência das Súmulas
n. 211 do STJ e 284 do STF.
2. Segundo entendimento desta Corte, "O art. 400, § 1o, do CPP,
autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o
destinatário
da
prova.
Dessa
forma,
o
indeferimento
fundamentado da prova requerida pela defesa não revela
cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade
para o deslinde da controvérsia (AgRg no RHC n. 192.205/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
9/9/2024
12/9/2024
3. Consoante jurisprudência do STJ, "a instauração de incidente
de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida
razoável acerca da integridade mental do acusado, o que não foi
observado no presente caso" (AgRg no RHC n. 168.584/MG,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
4/10/2022
10/10/2022
4. No caso, o Tribunal de origem, com fundamentação suficiente,
ponderou a desnecessidade de instauração do incidente de
insanidade mental, por entender que o réu demonstrou higidez
mental durante seu depoimento em juízo.
5. A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é
reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério
rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-
base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade
em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima
ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do
tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente
justificado.
Precedentes.
6. Na hipótese em análise, a instância antecedente atuou dentro
da sua discricionariedade e adotou, fundamentadamente, fração
que entendeu proporcional e adequada para o aumento da pena-
base - 9 meses ou 1/8 sobre os limites máximo e mínimo do tipo,
para cada vetor negativado (são quatro: culpabilidade,
antecedentes, escalada e rompimento de obstáculo), aumentada
a basilar em 3 anos e consolidada em 5 anos de reclusão.
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA48395424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:31
Código de Controle do Documento: 4c7312d3-2a15-4c18-85b0-97fe3a4b77c9

(AgRg no AREsp n. 2.782.946/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
11/2/2025
.)
21/2/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48395424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:31
Código de Controle do Documento: 4c7312d3-2a15-4c18-85b0-97fe3a4b77c9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0162307-8
AREsp 2.629.392 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 53369539320208090091 541547259 54154725920238090000 549446542
54944654220208090091
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C C DA M
ADVOGADO
: JOAO GONCALVES DA CRUZ NETTO - GO032312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C C DA M
ADVOGADO
: JOAO GONCALVES DA CRUZ NETTO - GO032312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542245515;019=04056@
2024/0162307-8 - AREsp 2629392 Petição : 2025/0041327-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48294963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:09:37
Código de Controle do Documento: 1003FC38-705F-4978-B0D2-7BF1BD8DAFE8